Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707940-16.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DE LIMA, JACILENE VIEIRA DA SILVA LIMA AGRAVADO: LUIZ FERREIRA DA SILVA NOGUEIRA, ANA CLAUDIA DE ALMEIDA NOGUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ CARLOS PEREIRA DE LIMA e JACILENE VIEIRA DA SILVA LIMA contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por eles interposta em face da deserção (ID 58924994). Os agravantes requerem a inscrição de seu advogado para realização de sustentação oral (ID 62173281). Diante do pedido, determino a retirada do processo de pauta virtual e sua inclusão em pauta presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. No caso, o pedido é tempestivo, o advogado possui domicílio profissional na sede do Tribunal e é cabível a sustentação oral quando o agravo interno é interposto contra decisão que não conheceu da apelação, nos termos do art. 110, inciso II, alínea “a”, do RITJDFT. DEFIRO o pedido de sustentação oral dos agravantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator